Tribunal: STF
Processo: RHC 249342
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 912.450/RS (e-doc. 21).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e pronunciado ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. V e VII, c/c 14, inc. II (homicídio qualificado tentado), 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV (furto qualificado), 180, caput, por duas vezes (receptação) e 311, caput, por duas vezes (adulteração de sinal identificador de veículo), todos do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada). 



    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito e, em face da demora no julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da prisão preventiva ante o excesso de prazo para julgamento do recurso em sentido estrito. Destaca estar o recorrente preso desde 03/07/2019, sendo o mencionado recurso remetido para conclusão em 22/08/2023, encontrando-se sem movimentação desde então e sem previsão para julgamento.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    6. O Ministério Público do Rio Grande do Sul requer o não conhecimento do recurso (e-doc. 41).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    9. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No caso dos autos, conforme destacado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cuida-se de processo complexo, com pluralidade de acusados e diversos fatos criminosos. Confira-se:



    “No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura diversas condutas, inclusive, tentativa de homicídio qualificado, envolvendo pluralidade de pessoas, 6 (seis) acusados; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.” (e-doc. 21, p. 2, grifos nossos)



    11. Colho, ainda, trechos do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal no âmbito do STJ:



    “Vê-se, pois, que, como já mencionado, não foram extrapolados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o recurso está tendo regular processamento na Corte Estadual. O decurso do tempo entre a distribuição do referido recurso e a atual situação do feito não pode ser considerado excessivo a ponto de configurar manifesta ilegalidade, especialmente por se tratar de uma causa complexa. Apesar da cisão dos processos, os fatos envolvem outros cinco investigados, mais de 500 eventos realizados, e foram impetrados quatro habeas corpus em favor do paciente (5240491-38.2021.8.21.7000 em 02/12/2021, 5087010-21.2022.8.21.7000 em 03/05/2022, 5249396-95.2022.8.21.7000 em 08/12/2022, e o que está sendo analisado), não sendo reconhecida qualquer ilegalidade.” (e-doc. 19, p. 4, grifos nossos)



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, razão por que entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o afastamento da prisão. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator